Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-49.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADEQUAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIENTE NÃO ENCAMINHADO À ATUAL RESIDÊNCIA (ANTECIPADAMENTE INFORMADA) PELA PARTE DEVEDORA. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMEROS DO CONTRATO E DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO FINANCIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito à extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da ausência de emenda à petição inicial.
II. A apelante (parte autora) sustenta que a notificação extrajudicial é válida para constituição da mora da devedora porque foi encaminhada ao endereço do contrato. No entanto, a notificação não apresentou a correta numeração do contrato nem os detalhes do veículo garantidor, além de ter sido enviada para endereço diferente do comprovado (atualizado) pela parte devedora. Há de se prestigiar a boa-fé processual da parte demandada e a cooperação entre as partes (Código de Processo Civil, artigos 5o e 6o).
III. E apesar da determinação da emenda à petição inicial e de novo prazo concedido a esse propósito, com expressa advertência, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte autora (apelante) manteve-se processualmente inerte.
IV. Carecendo dos requisitos essenciais a ação de busca e apreensão (Decreto-Lei n. 911/1969), o processo há de ser encerrado (sem resolução de mérito), por indeferimento da petição inicial.
V. Recurso conhecido e desprovido.